Tribunal: TJSP
Processo: 1027362-56.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade da taxa pactuada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato celebrado após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de previsão contratual relativa à capitalização de juros evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização de juros autorizada, na forma contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
INOVAÇÃO RECURSAL – Pretensão de afastamento da tarifa de avaliação do bem, da tarifa de cadastro, de registro de contrato, do seguro, da parcela premiável, do IOF, e irresignação quanto à cobrança de multa superior a 2% sobre o débito – Pedido de exclusão de encargos não mencionados na petição inicial – Impossibilidade de apreciação desta matéria nesta instância recursal – Inexistência de justificativa de força maior – Artigo 1.014 do novo Código de Processo Civil – Questão não alegada perante o Juízo de origem – Impossibilidade de apreciação em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa ficam majorados para 15% daquele valor, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1027362-56.2020.8.26.0002; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2021; Data de Registro: 28/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/03/2021

Data de publicação:

28/03/2021

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões formuladas pelo consumidor.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade da taxa pactuada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato celebrado após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de previsão contratual relativa à capitalização de juros evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização de juros autorizada, na forma contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
INOVAÇÃO RECURSAL – Pretensão de afastamento da tarifa de avaliação do bem, da tarifa de cadastro, de registro de contrato, do seguro, da parcela premiável, do IOF, e irresignação quanto à cobrança de multa superior a 2% sobre o débito – Pedido de exclusão de encargos não mencionados na petição inicial – Impossibilidade de apreciação desta matéria nesta instância recursal – Inexistência de justificativa de força maior – Artigo 1.014 do novo Código de Processo Civil – Questão não alegada perante o Juízo de origem – Impossibilidade de apreciação em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa ficam majorados para 15% daquele valor, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.